Tribunal: STF
Processo: HC 207791
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Regime inicial de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Rogério Marino de Queiroz, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 699.121/SP (evento 3 e 4).
    O Paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido. 
    De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria". (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.) 
    No mesmo sentido, ilustrativamente: 
    (…)
    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 
    O Juízo Sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, bem como estabeleceu o regime prisional fechado, com os seguintes argumentos (fl. 36; sem grifo no original): 
    "Réus ROGÉRIO: Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e bem sopesados os seus requisitos, entendo que é o caso de fixar a pena base acima do mínimo legal, pois o sentenciado possui maus antecedentes criminais (certidão de fls. 200/204), possuindo condenações anteriores com trânsito em julgado, com penas já extintas, que não serão reconhecidas na segunda fase de fixação da pena como reincidência. Também incide uma das qualificadoras nesta fase, conforme já fundamentado acima com relação aos demais réus. Assim, aumento a pena base em1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, quanto à agravante do artigo 61, II, 'j' do Código Penal, aplico o mesmo entendimento acima quanto aos demais réus. O réu é reincidente em crime doloso (certidão de fls. 200/204), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando na pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Por fim, na terceira e última fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena. Dessa forma, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia multa fixado no piso legal. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, sendo inviável a fixação de regime mais brando."
      O Tribunal a quo, por sua vez, ao julgar o apelo defensivo, manteve o regime fechado, nos seguintes termos (fls. 39-40; sem grifos no original): 
    "Foi fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda imposta, eis que adequado ao Princípio da Suficiência Penal, tratando-se de réu reincidente, bem como ostenta mais antecedentes, cujo passar dos anos não atenuou o animus de delinquir, fazendo do crime meio de vida, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa. Trata-se de conduta grave, cujas circunstâncias concretas justificam a fixação do regime mais gravoso, como forma de justa reprovação e repreensão e não há afronta às Súmulas 718 e 719, do C. Supremo Tribunal Federal e Súmula 440, do C. Superior Tribunal de Justiça." 
    Como se vê, embora a pena fixada não alcance 4 (quatro) anos, reconheceu-se, além da reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável ao Paciente, o que levou à fixação da pena-base acima do mínimo legal, justificando, portanto, o estabelecimento do regime prisional mais severo, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 
    O julgado fez uma análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do Código Penal, o que afasta o entendimento sedimentado na Súmula n. 269 desta Corte Superior ("[é] admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").
      Assim, no caso de condenação de reincidente à pena privativa de liberdade de até 4 (quatro) anos de reclusão, é cabível a fixação de regime inicial semiaberto ou fechado, a depender das circunstâncias judiciais. Se favoráveis, caberá o regime semiaberto. Por outro lado, sendo alguma vetorial desfavorável, o regime de cumprimento da pena imposta poderá ser o fechado, como na hipótese. 
    A propósito: 
    (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Anoto, por fim, que a condenação transitou em julgado em 21.7.2021. É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora